Tribunal: TJMT
Processo: 1005788-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005788-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), G. H. C. M. - CPF: 087.572.721-23 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ALINE CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 043.288.271-54 (APELADO), ALINE CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 043.288.271-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PROBLEMA TÉCNICO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 18 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O problema ou falha técnica da aeronave que acarreta manutenção não programada, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresa e ao risco do negócio, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Há falha na prestação de serviços pela companhia aérea que culminou no atraso do voo e perda da conexão, gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em condenação por danos morais decorrente de relação contratual a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Apelação no

1005788-37.2021.8.11.0041

Apelante:
VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Apelado:
G.H.C.M., representado por sua genitora ALINE CAVALCANTI DA SILVA MARQUES

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
G.H.C.M., representado por sua genitora ALINE CAVALCANTI DA SILVA MARQUES em desfavor VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$10.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação VRG LINHAS AÉREAS
busca, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que o atraso do voo se deu por problema técnico na aeronave e, assim, não há falar em falha na prestação do seu serviço.

Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo, bem assim que a incidência de juros de mora e correção monetária se deem a partir da sentença. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para o patamar de 5 salários mínimos. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra
a parte autora que adquiriu passagens aéreas da requerida VRG Linhas Aéreas S.A., para o trecho de Cuiabá – Porto Seguro, com previsão de partida às 12h15 horas do dia 09.02.2021 e previsão de chegada às 15h45 horas desta mesma data.

Relata
que o seu voo decolou às 16h25 do dia 09.02.2021, o que acarretou a perda da conexão no Aeroporto de Guarulhos/SP, chegando ao destino final no dia 10.02.2021 às 10h20, porquanto embarcou para Porto Seguro às 07h50 daquele dia.

Assevera
que chegou ao destino final com atraso em de aproximadamente 18h35, o que atribui a falha na prestação de serviços da requerida.

Afirma
que sofreu danos morais em razão do atraso do voo e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérisa

está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o atraso do voo pela companhia aérea requerida e a chegada da parte autora ao seu destino final somente 18 horas após o horário inicialmente contratado. No entanto, em que pese a apelante alegar que o atraso do voo adquirido pela parte autora fora motivado por falha técnica na aeronave noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por DanoS MoraIS e MATERIAis
–
ATRASO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO
não programada da aeronave
– FORTUITO EXTERNO – NÃO DEMONSTRADO
– INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que a requerida, ora apelante, tivesse comprovado a ocorrência da manutenção não programada da aeronave, o que não fez, tal fato não caracterizaria o fortuito externo a fim de justificar o atraso do voo, haja vista que é um evento previsível e pelo qual, como consequência do risco da atividade que explora, a companhia aérea deve responder.
2. Como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). 4. Além de ter causado, injustificadamente, o atraso do voo, situação que, evidentemente, acarretou prejuízo à programação de toda a viagem da requerente, ora apelada, também extraviou a sua bagagem, de modo que não pode ser tratada como mero aborrecimento. 5. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(N.U 1003699-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO -
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – ATRASO SUPERIOR A TREZE HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- RECURSO DESPROVIDO. A manutenção não programada da aeronave decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil. Há falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no atraso doo voo e perda da conexão, de modo que deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
. (N.U 1002305-58.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Ademais, nota-se que a companhia aérea requerida não adotou as providências necessárias para amenizar o transtorno/prejuízo causado, já que a parte autora levou aproximadamente 18 horas para chegar ao seu destino em relação ao originalmente contratado.

Dessa forma, o atraso do voo adquirido pela parte autora caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequada ao caso.

Quanto a incidência dos juros de mora e correção monetária, estes foram fixados corretamente, vale dizer, a partir da citação e da sentença, respectivamente.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento
. (TJMT - N.U 1001029-50.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – REAGENDAMENTO APÓS QUATRO DIAS – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO CORRETAMENTE – DA CITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.
Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC.
(TJMT - N.U 1002779-42.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023